Tribunal: TJSP
Processo: 1003214-81.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico (sequelas decorrentes de entorse no joelho esquerdo) – Incapacidade laborativa afastada pela perícia – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003214-81.2020.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante CLEIDE
SUSANA DA SILVA CORREA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003214-81.2020.8.26.0292 -Voto no
2
Apelação Cível no 1003214-81.2020.8.26.0292 – Jacareí.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Cleide Susana da Silva Correia.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza Luciene de Oliveira Ribeiro.
Voto no 37.375.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico (sequelas
decorrentes de entorse no joelho esquerdo) Incapacidade
laborativa afastada pela perícia Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 138/141, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente ação acidentária movida por Cleide Susana
da Silva Correia em face do INSS.
Irresignada, apela a autora. Aduz a existência de
redução da capacidade laborativa. Pugna pela reforma da sentença com a
consequente inversão do julgado.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Aduz a autora que, em razão de sua atividade
laborativa (técnica de enfermagem), desempenhada na IPMMI Hospital e
Maternidade Inf. Antônio da Rocha Marmo, sofreu acidente típico que lhe
acarretou sequelas que reduzem sua capacidade laborativa.
Constatou a perícia realizada que a autora, em razão
do acidente, sofreu entorse no joelho esquerdo.
Ao exame físico, verificou o perito judicial (Dr. Marcel
Eduardo Pimenta) a presença de mobilidade preservada; discreta
crepitação; ausência de edema; manobras negativas para lesões ativas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003214-81.2020.8.26.0292 -Voto no
3
menisco; ligamentos íntegros; ausência de sinais de instabilidade articular.
E assim, concluiu o expert que não há redução da
capacidade laborativa da segurada. Consignou em seu laudo de fls., verbis:
“Ao avaliar a autora foi constatado que teve entorse
no joelho esquerdo que causou lesão parcial no ligamento
colateral medial que foi tratado conservadoramente com bom
resultado”.
“Considerando os dados apresentados e o exame
físico, concluo que no momento não há incapacidade laboral”.
fls. 68.
Ora, a legislação acidentária não indeniza a lesão ou
a doença; mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa. É o que
dispõe o artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-acidente será
concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem
seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia” (destaquei).
Neste sentido, também: -
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL
PARA O TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ.
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o
exercício da atividade laboral e cause incapacidade total
ou parcial para o trabalho, sendo insuficiente a simples
constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no
ponto em que concluiu pela ausência de redução da
capacidade laboral, porque incidente o óbice do verbete
sumular no 7/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003214-81.2020.8.26.0292 -Voto no
4
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima).
O inconformismo da autora, carente de qualquer
conforto na prova produzida, não tem o condão de, por si só, afastar a
conclusão do vistor judicial.
Destarte, o desacolhimento da pretensão posta na
inicial era medida que se impunha.
Sucumbente a autora, é de se anotar a isenção legal
que lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)